Tribunal: STF
Processo: ARE 1335228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIOS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REVOGANDO O BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 128 DESTA CASA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO.DECISÃO UNÂNIME.
    1 - Trata-se de Apelação e Remessa Necessária face à sentença que julgando procedentes os pedidos contidos na Ação Ordinária, condenou o Município de Serra Talhada a incorporar as gratificações de Adicional por Tempo de Serviço que faz jus a parte Autora, observado o tempo de serviço, calculada no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo, além do pagamento retroativo das prestações vencidas, observando a prescrição quinquenal.
    2 - Irresignado, o Município apresentou Recurso de Apelação alegando, em síntese: I) ser indevida a concessão dos benefícios da justiça gratuita; II) a prescrição da Ação, pois em 03/10/2013 fora exarado parecer jurídico pelo Município indeferindo o direito pleiteado; III) vedação à concessão de quinquênios pela Constituição do Estado de Pernambuco, independente de previsão em legislação municipal.
    3 - Como cediço, o CPC/2015, em seu art. 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a simples alegação de hipossuficiência. Percebe-se espécie de alteração no ônus da prova neste aspecto, em que a parte Requerente não mais precisa comprovar sua miserabilidade para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária. Assim, considerando que a mera alegação é revestida de presunção de veracidade, agiu bem o magistrado ao deferir o benefício, considerando que o demandado "se limitou apenas a afirmar que a parte autora não faz jus à aludida benesse, sem que tenha, contudo, apontado elementos concretos e apresentado documentos capazes de sustentar o argumento".
    4 - Quanto à tese de prescrição de fundo de direito, a mesma não prospera. Vejamos. O fundamento do recorrente na defesa de que o direito pretendido foi fulminado pela prescrição, é o de que em 03/10/2013 fora exarado parecer jurídico pelo Município indeferindo o direito perquirido. Entretanto, tal fundamento não é plausível em razão de que, nos autos, apenas foi acostado o Parecer nº 030/2013/PMST/PGM, datado de 03/10/2013, que traz o posicionamento da Procuradoria Geral do Município pelo indeferimento do pleito, inexistindo cópia de Processo Administrativo ou negativa formal da Administração. Ademais, é pacificado que a natureza da prestação pretendida é de trato sucessivo, de modo que apenas estariam prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mas não o direito de reclamar judicialmente a situação de ilegalidade, ex vi da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.
    5 - O cerne da presente lide reside no fato de que a municipalidade ré, após a ECE 16/99, suprimiu o adicional por tempo de serviço guerreado, de forma automática, sem qualquer norma apta a viabilizá-la. Ao que se depreende, a Lei Municipal nº 756/90, que instituiu o regime jurídico único para os servidores do Município de Serra Talhada, bem como o art. 24 da Lei Orgânica do Município, adotaram os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco) ao regime dos servidores municipais. Por conseguinte, foi incorporado o disposto no art. 166, que, em sua redação originária, assegura aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço.Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito dos Estados. Ora, o ente público municipal ao implementar os benefícios aludidos pela Lei Estadual, o fez através da Lei Municipal. Portanto, não poderia a municipalidade, sponte sua, suprimir direito concedido a servidor sem a edição de legislação para tal finalidade, sob pena de ferimento ao princípio da legalidade, ou seja, o Município de Serra Talhada sem editar legislação própria revogando o referido benefício, não pode suprimir automaticamente do direito à percepção dos quinquênios, não obstante as modificações operadas na legislação estadual referentemente. Nesse sentido foi editada a Súmula 128 deste Eg. Tribunal. In verbis: "É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999."
    6 - As alterações à legislação estadual não têm aplicabilidade imediata no âmbito municipal, na medida em que este ente federado detém autonomia própria (auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação), ou seja, independe das disposições estaduais. Caso contrário, importaria em submissão do ente federativo municipal à vontade do legislador estadual, o que contraria o pacto federativo contido no art. 18 da Constituição Federal. É, pois, o que se depreende do precedente abaixo colacionado, desta Eg. 1ª Câmara de Direito Público, em caso análogo ao presente: Apelação / Remessa Necessária 524047-50003264-49.2014.8.17.0660, Rel. Jorge Américo Pereira de Lira, Câmara de Direito Público, julgado em 06/08/2019, DJe 15/08/2019.
    7 - Por fim, a sentença revisada condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que incidirão nos percentuais mínimos estipulados em cada uma das faixas de valores dos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC. Não obstante, considerando se tratar de condenação ilíquida, o § 4º, II, do art. 85 do digesto processual é claro em dispor que a definição dos percentuais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, levando-se em consideração, inclusive, o trabalho adicional realizado em grau recursal.
    8 - Reexame Necessário parcialmente provido apenas para que a definição do percentual de honorários advocatícios seja realizada na fase de liquidação do julgado. Apelo prejudicado. Decisão unânime.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; e 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente